Tribunal: TJMT
Processo: 0029725-74.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0029725-74.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante(s) : MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES
Apelante(s) : CELSO FIRMO RODRIGUES
Apelante(s) : EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
Apelado (s) : MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES
Apelado (s) : CELSO FIRMO RODRIGUES
Apelado (s) : EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
Apelado (s) : RICARDO AUGUSTO MACEDO
Número do Protocolo : 0029725-74.2013.8.11.0041
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 81137994, a autora Mirna Aquino da Cunha Linhares pede seja instaurada investigação para apuração das circunstâncias do suposto desaparecimento do conteúdo de um dos CDs acostados à inicial, alegando que há indícios de obstrução à ação da Justiça.
Intimem-se os apelados para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobr o pedido.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator